Tribunal: TJDFT
Processo: 0739460-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739460-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I AGRAVADO: RAFAEL MARTINS NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Processo n° 0704559-31.2021.8.07.0008. A Agravante requerer desistência do recurso (Id. 64739790), a qual homologo, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora